Tribunal: TJMT
Processo: 1000445-60.2020.8.11.0020
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000445-60.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE VALDIVINO DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 126.497.241-53 (APELANTE), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), ELIANA BARROS PORFIRIO SOBRINHO - CPF: 972.659.691-20 (APELADO), VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 004.789.518-76 (ADVOGADO), PEDRO PORFIRIO SOBRINHO JUNIOR - CPF: 022.023.091-95 (APELADO), REGINA FERREIRA LUCAS - CPF: 432.490.351-49 (APELADO), JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - CPF: 011.935.551-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PETIÇÃO DE HERANÇA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE DO DE CUJUS - PROVA TESTEMUNHAL INCONCLUSIVA -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por José Valdivino de Oliveira Guimarães contra sentença proferida em Ação Declaratória de Filiação Socioafetiva Post Mortem c/c Petição de Herança, ajuizada em face de Eliana Barros Porfírio Sobrinho, Pedro Porfírio Sobrinho Junior e Regina Ferreira Lucas. O autor buscava o reconhecimento da paternidade socioafetiva em relação ao falecido Pedro Porfírio Sobrinho, com quem alegava ter mantido relação pública, contínua e duradoura desde a infância, para fins de inclusão como herdeiro no espólio. A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de inexistência de provas suficientes da intenção inequívoca do falecido em reconhecê-lo como filho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos necessários para o reconhecimento da paternidade socioafetiva post mortem, notadamente a posse do estado de filho e a manifestação inequívoca da vontade do falecido em assumir essa condição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento da paternidade socioafetiva post mortem, desde que demonstradas, de forma concomitante e robusta, a posse do estado de filho (nomen, tractatus e fama) e a intenção clara e inequívoca do falecido em reconhecer o autor como filho.

4 - Os elementos colhidos na instrução probatória não evidenciam, de forma firme e conclusiva, a existência de convivência pública, contínua e duradoura, tampouco a vontade expressa ou tácita do falecido de reconhecer o autor como filho.

5 - Os depoimentos colhidos em audiência judicial revelam percepções divergentes e não uniformes, havendo menções a episódios de afastamento, desavenças e ausência de convivência nos últimos anos de vida do falecido.

6 - O testamento particular lavrado pelo falecido em 2015 não incluiu o autor entre os herdeiros, reconhecendo apenas os filhos Pedro Júnior e Eliana, o que enfraquece a alegação de paternidade socioafetiva.

7 - O comportamento do falecido, ainda que marcado por gestos de generosidade, não extrapolou os limites de um relacionamento de afeto ou convivência entre padrasto e enteado, sendo insuficiente para configurar a filiação socioafetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A configuração da filiação socioafetiva post mortem exige a demonstração concomitante da posse do estado de filho e da manifestação inequívoca de vontade do falecido em reconhecer o autor como filho.

2 - A ausência de prova robusta quanto à convivência pública e duradoura e à intenção clara do de cujus impede o reconhecimento da paternidade socioafetiva.

3 - A exclusão do autor do testamento reforça a inexistência de declaração tácita ou expressa de filiação.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de apelação interposto por
JOSE VALDIVINO DE OLIVEIRA GUIMARAES
, contra sentença da Ação Declaratória de Filiação Sócio afetiva "Post Mortem" c/c Petição de Herança, no 1000445-60.2020.8.11.0020 da 1a Vara de Alto Araguaia-MT, movida em desfavor de
ELIANA BARROS PORFIRIO SOBRINHO
,
PEDRO PORFIRIO SOBRINHO JUNIOR
e
REGINA FERREIRA LUCAS
, que julgou improcedente o pedido, por ausência de prova da vontade inequívoca do falecido em reconhecê-lo como filho.

Em suas razões recursais (id. 269223912), o apelante sustenta que a prova oral e documental constante dos autos comprovam a existência de uma relação duradoura, pública e contínua de afeto entre ele e o falecido.

Aduz que o de cujus, Pedro Porfírio Sobrinho, teria exercido, ao longo de sua vida, funções típicas da figura paterna, inclusive tratando os netos do recorrente como se seus próprios fossem.

Alega, ainda, que houve, embora de forma não formalizada, manifestação tácita da vontade do falecido em reconhecê-lo como filho.

Assevera que a sentença desconsiderou provas testemunhais e documentais que demonstram o tratamento como filho perante a sociedade, razão pela qual pleiteia o reconhecimento da paternidade socioafetiva post mortem, com a consequente inclusão como herdeiro no espólio do falecido.

Contrarrazões apresentadas (ids. 269223922, 269223936 e 269223938), todas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento da paternidade socioafetiva post mortem, em favor do recorrente, com base em alegada convivência contínua e pública com o falecido.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a filiação socioafetiva pode ser reconhecida mesmo após o falecimento do pretenso pai, desde que presentes, de forma concomitante e robustamente demonstradas, a tríade do estado de filiação (nomen, tractatus, fama) e a intenção inequívoca do falecido em assumir tal condição.

Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA POST MORTEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE. IMPROCEDÊNCIA.

I - Para o seu reconhecimento da filiação socioafetiva, o interessado deve demonstrar: a) a vontade clara e inequívoca do apontado pai ou mãe socioafetiva de tê-lo, voluntária e juridicamente, como filho; e b) a denominada 'posse de estado de filho', assim compreendida a existência de relação de afeto, de tratamento e a fama de filho, de forma sólida e duradora.

II - Assim, não basta a demonstração da relação de afetividade, sendo indispensável à comprovação do elemento volitivo do pretenso pai ou mãe de ser assim reconhecido, sob pena de imputar ao indivíduo, imbuído de solidariedade, de encargos que não esteja disposto a arcar.

III - Negou-se provimento ao recurso. (TJDF, 6a TURMA CÍVEL, RAC 0709130-53.2018.8.07.0007, RELATOR: JOSÉ DIVINO, JULGADO EM 25/09/2019).

Nos presentes autos, contudo, não se evidencia a ocorrência desses requisitos essenciais.

A instrução probatória não revelou sinais firmes de convivência estável, contínua e pública entre o autor e o de cujus, tampouco de sua aceitação espontânea e consciente da condição de pai.

Nesse sentido, peço vênia para transcrever os depoimentos:

Marcelo Reis Ferreira Martins
, ouvido na qualidade de
informante
, disse que Pedro foi seu padrasto; que é filho de Regina; que sua mãe e Pedro não tiveram filhos; que Pedro tem os filhos Eliana e Pedro Jr; que conviveu com Pedro entre 1997 até seu falecimento em 2018; que viu Valdivino poucas vezes durante esse tempo que Pedro conviveu com sua mãe; que o relacionamento de Pedro e José não era de pai e filho; que Pedro as vezes comentava que não gostava de José Valdivino, pois existia muita desavença; que Pedro e José não tinham muita convivência; que Pedro deu um cargo para José; que Pedro deixou testamento e os beneficiados eram Pedro Jr, Eliana e sua mãe; que quando ele faleceu, ainda tinha um pedaço da chácara Santa Gertrudes, uma Toyota, uma casa e uns títulos de capitalização; a fazenda Pedra Furada ele já tinha vendido; uma parte da chácara ele tinha passado para o Hermes, mas o Hermes não pagou; que Hermes é filho de José Valdivino; tinha uma casa em Taquari que ele fez a venda e também não pagou; que Pedro tratava os filhos de José igual tratava o depoente e seus irmãos; que Pedro era uma pessoa muito boa e tratava todo mundo muito bem; que quem cuidou de Pedro no final de sua vida foi o depoente, sua mãe e a Eliana; que José não deu auxílio; que conheceu José Valdivino porque uma vez ele veio até a cidade para uma festa da família Borges e passou em sua casa para convidá-lo, por volta de 2013; que Pedro não declarava Valdivino como filho; que Pedro falava que já tiveram brigas feias entre ele e Valdivino, inclusive um episódio de tentativa de José dar um tiro em Pedro; que Pedro sempre o ajudou, o ofertou um lugar para morar durante anos; que o ajudou financeiramente a arrumar seu carro batido; que Pedro era uma pessoa muito querida; que lembra de uma vez que Pedro foi até Cuiabá porque Hermes levou/acompanhou; que Hermes tinha uma proximidade com Pedro; que nunca ouviu Pedro usar o termo neto com relação a Hermes; que Pedro deu um cargo público para José, mas não representou uma atitude de pai para filho, porque Pedro fazia isso com muita gente.

Edna Fraga da Silva
, ouvida na qualidade de
informante
, disse que quando Gertrudes casou com Pedro, José Valdivino era uma criança pequena; que o casal viveu em torno de 52 anos juntos; que todo esse período José viveu com eles; que Pedro era um verdadeiro pai para José, pois o criou e cuidou, ofereceu escola e serviço; que os filhos de José são netos de Pedro; que Pedro era agente de fiscalização; que antes ele criava gado, açougue; que José ajudava Pedro na fazenda quando não estava na escola; que Gertrudes morreu faz 20 anos e Pedro há 05 anos; que Pedro tinha uma chácara e uma casa na cidade; que não conhece os filhos de Pedro (Pedro Jr e Eliana); que não tem conhecimento de relacionamento de Pedro depois de Gertrudes; que existia afeto e respeito de pai e filho entre Pedro e José; que José nunca chamou Pedro de pai, porque os irmãos de Pedro só o chamavam de “Kaique” e José passou a o chamar pelo apelido; que Pedro considerava os filhos de José como netos; que Pedro se preocupava muito com o futuro de Valdivino, por isso ofereceu uma vaga pra ele no serviço; que Gertrudes ajudou bastante Pedro a aumentar seu patrimônio; que José tinha aproximadamente 3 ou 4 anos de idade quando Gertrudes passou a conviver com Pedro; que nunca houve necessidade de Pedro apresentar José como seu filho perante a sociedade, porque todos na cidade sabiam que eles moravam juntos; que Valdivino e sua esposa deu apoio a Pedro enquanto ele estava no hospital, com auxílio para levar para Mineiros ou Goiânia; que não conheceu Regina; que a conduta que fazia entender que Pedro era pai de José era justamente a atenção e o zelo; que Pedro era uma pessoa íntegra.

Loudes Martins Cardoso
, ouvida na qualidade de
informante
, disse que a relação entre Pedro e José era boa; que Pedro tratava José como filho; que não sabe se Pedro teve outros relacionamentos ou filhos após a morte de Gertrudes; que existia um amor de pai e filho entre Pedro e José; que não conhece Regina; que José e seus filhos deram assistência a Pedro antes dele falecer, mas sabe por ouvir dizer e não porque presenciou os fatos; que teve contato com o Sr. Pedro até a Sra. Gertrudes falecer; que Pedro nunca lhe falou se tinha intenção de registrar José como seu filho.

Isomi Francisco de Souza
, ouvido na qualidade de i
nformante
, disse que Pedro e Gertrudes viveram por cerca de 52 anos juntos; que José era bem pequeno quando a relação se

iniciou; que quando Pedro conheceu Gertrudes, ele não tinha nada, e eles construíram todo o patrimônio juntos; que Pedro tinha José como filho; que o primeiro filho foi José; que acha que Gertrudes morreu em 2001; que José sempre morou com Gertrudes e Pedro; que sabe que Pedro deixou testamento, mas não entende dessas coisas porque é analfabeto; que os filhos de José Valdivino eram tidos como netos de Pedro; que não sabe dizer se José Valdivino prestou assistência no hospital para Pedro, pois não tinha mais contato; que se a pessoa cria um menino desde pequeno é porque ele é o pai; que conviveu com a família (Pedro, José e Gertrudes) até meados de 2000; que o pai biológico de José o largou; que quem cuidou de José foi Pedro; que as atitudes de fazer crer ser pai e filho era justamente o auxílio que Pedro dava a José, cuidados; que Pedro era uma pessoa boa.

Altor de Souza Gomes
, ouvido na qualidade de
testemunha
, disse que não sabe quanto tempo Pedro e Gertrudes moraram juntos, mas os conheceu a vida toda juntos; que quando conheceu a família, José Valdivino já era casado e não morava mais com a mãe; que chegou na cidade em maio de 1975; que sabia que José Valdivino era filho de Pedro Porfírio; que não sabe dizer se Pedro apresentava José Valdivino como filho, mas sabe que os filhos de José tratavam Pedro como avô; que estima que Pedro faleceu há uns 5/8 anos; que não tem conhecimento de testamento; que Pedro, após o falecimento de Gertrudes, teve um relacionamento com Regina; que não tem conhecimento de filhos de Pedro do outro relacionamento; que Pedro e José estavam sempre juntos e existia afeto; que não presenciou Pedro tratar José como filho, apenas ouviu falar que José era filho dele; que ouvia falar que os filhos de José eram netos de Pedro; que não sabe se José auxilio Pedro no hospital; eu não sabe dizer se Pedro declarava José como filho na sociedade; que não sabe como era a relação de Pedro e José após o falecimento de Gertrudes.

Leandro Ferreira de Aguiar
, ouvido na qualidade de
testemunha
, disse que conhece Pedro de nome há muito tempo, porque ele era fiscal; que não sabe com quem ele era casado; que posteriormente soube que ele casou com Regina; que uma vez conversou com Pedro e ele lhe disse que tinha dois filhos: o Pedro Jr e uma menina; que Pedro nunca mencionou que José Valdivino era seu filho; que não sabe se Pedro deixou testamento; que não tinha convivência pessoal com Pedro a ponto de visita-lo.

Maria de Lurdes de Souza
, ouvida na qualidade de
testemunha
, disse que conheceu a família em 1965; que nessa época José morava com Pedro e Gertrudes; que o relacionamento de Pedro e José era normal; que José chamava Pedro de “Kaiko”; que Pedro não tratava José Valdivino como filho; que nunca ouvir Pedro falar que José era seu filho; que Pedro era fiscal de renda e deu emprego pra Valdivino no posto fiscal; que José Valdivino morou com Gertrudes e Pedro até 1966, quando ele se casou; que José e Pedro de vez em quando tinham desentendimentos por causa do serviço, mas nada sério; que Pedro tratava bem os filhos de José Valdivino, que eles o chamavam de avô porque convivia com a avó; que Gertrudes faleceu há mais de 20 anos; que Pedro se casou com Regina após o falecimento de Gertrudes; que Pedro ficou com Regina até o fim da vida; que quem cuidou dele enquanto estava doente foi Regina, o filho dela e a Eliana; que José Valdivino não ajudou porque morava há muitos anos em Cuiabá; que José Valdivino não foi presente nos últimos anos de vida de Pedro; que conheceu José por volta dos 22 anos de idade; que Pedro, Gertrudes e José Valdivino conviviam como família até José se casar, pois moravam juntos; que Pedro Porfírio tinha muita força política e nomeou muita gente para cargos; que existia afeto entre os netos e Pedro; que Hermes (neto) era próximo de Pedro por interesse; que já tem mais de 30 anos que José mora em Cuiabá.

Com efeito, os depoimentos colhidos em audiência judicial não demonstram, de maneira firme e conclusiva, que o falecido apresentava o autor, de modo reiterado e público, como se filho fosse.

O conjunto testemunhal não é uniforme nem conclusivo. Parte das testemunhas limitou-se a relatar convivência esporádica ou episódica. Outras confirmaram a ausência de relacionamento próximo nos últimos anos de vida, bem como episódios de afastamento e desavenças.

Os relatos evidenciam apenas o comportamento diligente e responsável de um padrasto no cumprimento de seus deveres afetivos e assistenciais perante o núcleo familiar que formava com sua companheira e o filho desta, sem, contudo, transbordar para o plano da declaração tácita ou expressa de paternidade.

Ademais, verifica-se que o falecido, em testamento particular lavrado em 2015 (id. 269223793 - Pág. 1), reconheceu como filhos apenas
Heliana Barros Porfilio Sobrinho
e
Pedro Sobrinho
, sem qualquer menção ao ora apelante.

A ausência de referência testamentária adquire especial relevância quando se considera o longo lapso de suposta convivência, revelando-se incompatível com a tese de reconhecimento afetivo.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM C/C PETIÇÃO DE HERANÇA - POSSE DE ESTADO DE FILHO - INEXISTÊNCIA - PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A PATERNIDADE - ÔNUS DA PROVA DA REQUERENTE - RECURSO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da paternidade respaldada pelo liame afetivo encontra respaldo no artigo 1.593, do Código Civil, o qual prevê que o parentesco é natural ou civil, conforme resulte da consanguinidade ou de outra origem.

2.
O estado de posse de filho resta configurado quando demonstrados os requisitos de trato e fama, sendo o primeiro caracterizado por meio da assistência financeira, psicológica, moral e afetiva; ao passo que o segundo é a exteriorização do estado vindicado perante a sociedade.

3. Ausente demonstração de que o relacionamento entre a autora o de cujus era de pai e filha, ônus que incumbia a requerente, o reconhecimento da paternidade socioafetiva não encontra condições de agasalho.
Precedentes dos Tribunais de Minas Gerais e Paraná. (TJMG, CÂMARA JUSTIÇA 4.0, RAC 5015710-60.2021.8.13.0079, RELATOR: FRANCISCO RICARDO SALES COSTA, JULGADO EM 14/06/2024).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a higidez da sentença a quo, que

julgou improcedente a Ação Declaratória de Filiação Sócio afetiva Post Mortem.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025